Tribunal: STF
Processo: ARE 1431460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC's NºS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO.



    1. Apelações interpostas pelo Autor e pelo INSS em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido que objetivava a readequação da renda mensal do benefício aos tetos previstos nas EC's nºs 20/98 e 41/03, condenando a Autarquia à aplicação das referidas Emendas, com o pagamento das prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, a partir da data do ajuizamento dessa demanda, com a incidência de juros de mora e correção monetária, até 2009, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de julho de 2009 até junho de 2012, TR - Taxa Referencial (correção monetária) e 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009), e a partir de julho de 2012, Taxa Referencial (correção monetária) e a taxa de juros aplicada às cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009 e Lei nº 12.703/2012). Verba honorária a ser fixada quando da etapa de liquidação. Isenção de custas conforme disposição do art. 46, da LOF.



    2. O pedido de adaptação do benefício aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios previdenciários pelas EC's nºs 20 e 41, a partir de suas vigências, respectivamente em 16/12/98 e 20/12/2003, não está sujeito ao prazo decadencial, pois não implica revisão do benefício nem dos respectivos cálculos, mas apenas a adequação do valor inicialmente fixado aos tetos posteriormente estabelecidos.



    3. Impossibilidade de se observar como marco inicial da prescrição a Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6138 (1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, ajuizada em 05/05/2011). A mencionada ACP tem decisão cujo âmbito de aplicação está limitada à competência territorial do órgão prolator (TRF3). Precedentes (TRF5; 08003757520154058500, AC/SE, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, Terceira Turma, 20/10/2015; TRF5; 08005411020154058500, AC/SE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, 22/09/2015).



    4. O col. STF, em regime de Repercussão Geral (RE 564.354-SE, DJu 15/02/2011, Rel. Min. Carmen Lúcia), firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 aos benefícios previdenciários que sofreram limitação de teto do regime geral de previdência antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.



    5. Autor que faz jus à readequação da renda mensal do benefício em exame, com a aplicação dos novos tetos de contribuição das EC's nºs 20/98 e 41/03, bem como o pagamento das diferenças, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação.



    6. Esta Colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (AC581028/SE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 11/06/2015).



    7. Apelação do particular provida, em parte, para que, na atualização dos valores, seja observado o Manual de Cálculos vigente quando da execução do julgado. Apelação do INSS e Remessa Necessária improvidas ."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 97; 102, "caput", e alínea "l"; e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, e 195, §5º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente